Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723250-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SOLANGE DA CRUZ SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de SOLANGE DA CRUZ SANTOS. O juízo indeferiu o pedido de penhora de verba salarial. Em suas razões, a agravante alega que: 1) foram realizadas, sem êxito, diversas tentativas para localização de bens penhoráveis; 2) a jurisprudência majoritária tem admitido a penhora de verba salarial nos casos em que não há outros meios de satisfação da dívida; 3) o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que a penhora salarial não interfira na subsistência de quem sofrer a penhora; 4) a executada é Professora da Educação Básica e recebe como rendimentos brutos o valor de R$ 9.597,60; 5) o desconto de um percentual mínimo no salário da agravada não prejudicará sua subsistência. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para determinar a penhora de 10% do salário líquido da agravada ou, subsidiariamente, no percentual de 5%. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 47771331). Intimada, a agravada se manifestou, por intermédio da Defensoria Pública, para informar que a instituição passará a patrocinar sua defesa. Requereu a respectiva anotação no PJe e a intimação nos termos do art. 186, do Código de Processo Civil, com consequente contagem em dobro do prazo. À Secretaria para anotar a Defensoria Pública na defesa da agravada. Após, intime-se para contrarrazões, nos termos da decisão proferida no ID 47828082 e do art. 186, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator